Tribunal: TJSP
Processo: 2193805-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso do exequente contra decisão que rejeitou a extensão da ordem de bloqueio referente a empresas participantes do mesmo grupo econômico, visto que não foram incluídas no polo passivo da demanda. Pretensão de reforma da decisão originária com extensão do bloqueio "on line" a todas as integrantes do mesmo grupo econômico, a fim de satisfazer a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso do exequente contra decisão que rejeitou a extensão da ordem de bloqueio referente a empresas participantes do mesmo grupo econômico, visto que não foram incluídas no polo passivo da demanda. Pretensão de reforma da decisão originária com extensão do bloqueio "on line" a todas as integrantes do mesmo grupo econômico, a fim de satisfazer a execução. Discussão quanto à responsabilização que foi transferida para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, já julgado e contra o qual já há insurgência recursal própria. Hipótese de perda do objeto. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193805-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante RODRIGO
AUFIERO DA ROCHA, são agravados SANTA EDITE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA e HIRTELA EMPREENDIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193805-20.2019.8.26.0000 -Voto no 2.554
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2193805-20.2019.8.26.0000
Relatora: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
AGRAVANTE: RODRIGO AUFIERO DA ROCHA
AGRAVADOS: SANTA EDITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
HIRTELA EMPREENDIMENTOS S/A
VOTO N.o 2.554
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Recurso do exequente contra decisão que rejeitou a
extensão da ordem de bloqueio referente a empresas participantes do
mesmo grupo econômico, visto que não foram incluídas no polo
passivo da demanda. Pretensão de reforma da decisão originária com
extensão do bloqueio "on line" a todas as integrantes do mesmo grupo
econômico, a fim de satisfazer a execução. Discussão quanto à
responsabilização
que
foi
transferida
para
o
incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, já julgado e contra o qual
já há insurgência recursal própria. Hipótese de perda do objeto.
RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 98/99 dos autos de Cumprimento de Sentença n.o 0012039-65.2018.8.26.0562, que após
determinação de bloqueio de bens restrita às empresas integrantes do polo passivo, diante da
pretensão de extensão da ordem de bloqueio de bens às empresas ROSSI RESIDENCIALS.A,
ROSSI RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS LTDA, AMÉRICA PROPERTIES LTDA e
CONSÓRCIO RESIDENCIAL ROSSI ALLEGRA, por força de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica direcionado a elas, rejeitou os embargos de declaração interpostos
pelo agravante afirmando a ausência de sua inclusão na lide.
Sustenta o recorrente que em razão do não pagamento do débito
pelas rés pleiteou ampliação da ordem de constrição em relação as empresas do mesmo grupo
econômico (Rossi), sendo que foi estabelecida a necessidade de instauração de Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica para esse fim (processo n.o
0020531-46.2018.8.26.0562), o qual fora resolvido, sem interposição de recurso pelas
executadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193805-20.2019.8.26.0000 -Voto no 2.554
3
Expôs que, nos autos da desconsideração, requereu bloqueio dos
bens de todas as rés , que foi direcionado para o cumprimento de sentença, entendendo que na
pesquisa seriam incluídas todas as integrantes do grupo econômico, entretanto, o bloqueio "on
line" somente foi efetuado em relação às requeridas originárias, Santa Edite e Hirtela,
resultando em medida inócua, já que procedimento similar fora realizado anteriormente
quanto as mesmas executadas.
Pretende a reforma da decisão para que sejam incluídas todas as
empresas integrantes do grupo econômico na ordem de "bloqueio on line", com a finalidade
de satisfação da execução.
Requereu atribuição do efeito suspensivo, a fim de obstar
repentino arquivamento do feito, ou sua extinção, até solução do presente recurso.
Processado este agravo, restou indeferido o efeito suspensivo
pretendido, tendo em vista que a instauração do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica importa na suspensão do processo, a teor do artigo 134, §3o do NCPC,
e portanto, enquanto não julgado, não há razão para arquivamento dos autos principais por
falta de movimentação processual.
É o relatório.
Após o processamento do agravo de instrumento neste Egrégio
Tribunal de Justiça, o agravante protocolou petição (fls. 787/788), informando a perda do
objeto do recurso.
Compulsando
os
autos
n.o
0020531-46.2018.8.26.0562,
constatou-se que a discussão quanto à ampliação do polo passivo da demanda foi solucionada
pelo julgamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, matéria que já
foi objeto de insurgência recursal específica, motivo pelo qual fica prejudicada a análise do
mérito, restando apenas a devolução dos autos à origem para os fins de direito.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC,
DOU POR PREJUDICADO O RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193805-20.2019.8.26.0000 -Voto no 2.554
4
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora